Tribunal: TJDFT
Processo: 0721545-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721545-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA AGRAVADO: LUIZ EDNALDO DE MORAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G44 BRASIL S/A e OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória no 0728867-69.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido para descadastrar o patrono da empresa H Jomaa e G44 Mineração Ltda. Ausente o preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante se manifestou por meio da petição de ID 27309358, pugnando pelo conhecimento do agravo. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A decisão recorrida tem o seguinte teor: Da Representação da Ré HJOMAA Alegam as rés que, por equívoco, ofereceram defesa em nome da empresa H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, mas que a parte não foi citada, de modo que não houve outorga válida de poderes a patrono. Compulsando os autos, verifica-se que antes de realizada a citação válida da empresa, veio aos autos a contestação de ID no 80369169, na qual a H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA constava como uma das contestantes. No ID no 81611969, consta instrumento de procuração conferindo poderes para o patrono das rés promover sua defesa, firmado por Saleem Ahmed Zaheer. Verifica-se ainda que nos atos constitutivos da empresa constam como sócios MOHAMAD HASSAN JOMAA e MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, ambos excluídos do pólo passivo da demanda, e a empresa G44 BRASIL S/A. Nada há a prover quanto à alegação de irregularidade na representação processual da demandada H JOMAA E G44 BRASIL MINERAÇÃO LTDA, porquanto, ao contrário do afirmado no aludido requerimento, o senhor Salem Ahmed Zaheer é o representante legal da requerida G44 BRASIL S.A. (ID no 81611971), a qual, por sua vez, é sócia da referida demandada H JOMAA E G44 BRASIL MINERAÇÃO LTDA (ID no 81611976). Ora, segundo orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, considera-se como administrador de fato aquele sócio que desempenha funções administrativas da sociedade sem qualquer oposição dos demais, a exemplo da constituição de procuradores, ainda que ausente tal designação em contrato social. Logo, inexiste, a toda evidência, a irregularidade aventada. Da Presença dos Sócios no Polo Passivo Ao contrário do alegado pela parte ré, os sócios constam expressamente na petição inicial como partes demandadas, o que, somente pela teoria da asserção, já enseja a sua legitimidade passiva, o que não possui qualquer relação com a efetiva procedência dos pedidos. Na réplica, a parte autora esclarece que se cuida de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, e indica os motivos pelo qual entende que é cabível a medida excepcional. Vale lembrar, nos termos do art. 134 do CPC, o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento. Logo, os pedidos da parte ré tratam de mera manobra protelatória, ficando desde já advertidas as rés para que se abstenham de causar tumulto processual, mediante requerimentos sabidamente descabidos, em evidente prejuízo da parte adversa e do próprio Poder Judiciário, sob pena de incorrer em multa por litigância de má-fé. Aguarde-se a manifestação da parte autora sobre a certidão de ID no 93283116. (destaquei) Com efeito, observa-se do trecho acima destacado, que a decisão combatida apenas se limitou a indicar que não teria nada a prover “quanto à alegação de irregularidade na representação processual da empresa H JOMAA E G44 BRASIL MINERAÇÃO LTDA”, não havendo correlação com o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Dessa forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo somente ocorre nos casos em que é demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso em análise, apesar das alegações sobre a necessidade de regularização da representação processual, fato é que a legislação de regência não permite a interposição de Agravo de Instrumento em tal situação. Ademais, não restou demonstrada a urgência capaz de justificar a mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) (destaquei) No mesmo sentido já decidiu esta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão, proferida nos autos de ação de conhecimento, que indefere o pedido de suspensão do processo. Não há falar em reforma, portanto, da decisão que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento. Precedente deste e. Tribunal. 2. Para além disso, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a qual conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1343669, 07064363020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PARÂMETROS NORTEADORES DEFINIDOS PELO STJ NO TEMA 988. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão que decreta a revelia não se enquadra na previsão contida no inciso II do art. 1.015 do CPC, segundo o qual é cabível agravo de instrumento contra provimento jurisdicional de mérito. 2. O legislador optou por estabelecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio do agravo de instrumento, enquanto criou, de outro lado, a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento em sede de apelação, se a seu respeito não comportar agravo de instrumento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009, § 1o). 3. A ampliação do rol de acordo com o propósito das partes litigantes pode gerar dúvida e insegurança jurídica aos jurisdicionados quanto às eventuais questões controvertidas que possam surgir no decorrer do processo e o momento oportuno de discuti-las, quando a própria lei já estabeleceu esse momento. 4. Entendimento que se harmoniza com a atual orientação do STJ a respeito da matéria (Tema 988), de admitir a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses descritas no art. 1.015 do CPC somente em casos realmente urgentes, em que a possível postergação represente grave prejuízo, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1343901, 07056768120218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A decisão que versa sobre conexão não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto. 2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 3. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1331154, 07505006220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destasquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2021 16:27:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador